Tribunal: TCU
Processo: 038.753/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4839/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.753/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Josivan Rocha (XXX.980.527-XX); Avelino Fontes da Silva (XXX.991.187-XX); Belmiro Monteiro Teixeira Filho (XXX.927.609-XX); Benoino Pich (XXX.488.499-XX); Cicero Jose dos Santos (XXX.536.734-XX); Claudio Anastacio do Nascimento (XXX.459.607-XX); Davi Carlos Ferreira Gomes (XXX.056.657-XX); Flavio dos Santos Rodrigues (XXX.562.617-XX); Francisco Carlos Gregorio da Silva (XXX.247.707-XX); Iudde Amaro de Souza (XXX.148.489-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.